Tribunal: TJMT
Processo: 1007002-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007002-05.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (REPRESENTANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - AMPLA DEFESA RESPEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.

Nos termos do §2o, do art. 10 da Resolução no 182/2005 do Contran, é possível a citação do condutor por edital, quando restar infrutífera a notificação via AR, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e contraditório.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no
1007002-05.2017.8.11.0041

impetrado por
ALLAN PATRICK DO AMARAL
contra ato praticado pelo
GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, para determinar que a autoridade coatora se abstenha executar a sanção de suspensão ou cassação do direito de dirigir do impetrante, objeto do Processo n° 1208/2015GMACP/DETRAN/MT.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de dirigir.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela retificação da sentença, para que a ordem mandamental seja denegada (ID 28734489).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal a suspensão do direito de dirigir imposta ao impetrante, uma vez que não teria sido resguardado o direito à ampla defesa e contraditório nos autos do Processo Administrativo no 1208/2015GMACP/DETRAN/MT.

Extrai-se do caderno processual que o impetrante recebeu em 30/01/2017, uma notificação da suspensão de sua CNH pelo período de 1 (um) mês, em decorrência de diversas infrações de trânsito que ultrapassam 20 (vinte) pontos.

Sustenta que não fora intimado para apresentação de defesa no âmbito administrativo, tendo sido julgado à revelia, violando o princípio da ampla defesa e contraditório.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas aplicadas, bem como os pontos delas decorrentes, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a ilegalidade ou não da penalidade aplicada ao impetrante no curso do processo administrativo instaurado contra ele.

É sabido que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o documento oficial que atesta a aptidão de um cidadão, para conduzir veículos automotores terrestres e por isso seu porte é obrigatório.

Por sua vez, a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade prevista nos casos disciplinados no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos
.

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O CTB traz ainda que o direito à ampla defesa deve ser respeitado no processo de aplicação da penalidade,
in verbis
:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A respeito das notificações expedidas dispõe a Resolução 182/2005 do Conselho nacional de Trânsito (Contran):

“Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

§1o. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei”.

§ 3o. A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo. (...)

§5o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.

In casu
, da análise detida dos autos verifica-se que resta comprovado o envio de Aviso de Correspondência (AR) ao impetrante, que foi devolvido em 15/03/2016, com a informação “Mudou-se” (fls. 20/21).

Conforme dito alhures, a notificação devolvida por endereço desatualizado será tida como válida, já que cabe ao condutor o ônus de informá-lo ao Detran, em caso de mudança.

Ademais, em 31/08/2016 foi publicado edital de notificação no Diário Oficial do Estado, informando da instauração do processo administrativo e o prazo para apresentação de defesa, conforme previsão na Resolução no 182/2005 no Contran (fl. 22).

Devidamente intimado da decisão que decidiu pela suspensão do direito de dirigir, apresentou defesa na esfera recursal, mas a determinação que ensejou a sanção foi mantida.

Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PSDD. COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA A INSTAURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DO CONDUTOR. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO ADMINISTRATIVO. 1. A desconformidade com o resultado ou a justiça ou não da decisão não são hábeis a tornar a sentença nula. Neste caso, em grau recursal, pode-se reformar o julgado, sendo, pois, desnecessária a declaração de nulidade do julgado. A sentença atende aos requisitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC, motivo pelo qual não há falar em nulidade. 2. Nas cartas AR’s enviadas ao endereço do impetrante consta o carimbo de “não procurado”, ou seja, há a informação de que o destinatário deixou de verificar a existência de correspondência em seu nome na agência dos Correios, ônus que lhe competia, considerando que em muitas localidades, tal como a hipótese dos autos, a entrega domiciliar não é possível por ser tratar de área rural ou com acesso mais dificultado, competindo ao usuário dirigir-se à unidade mais próxima para ter acesso à sua correspondência. 3.
Tendo em vista a o resultado infrutífero da notificação via carta AR, possível a expedição de edital, não havendo qualquer ofensa à ampla defesa e ao contraditório no ponto.
4. Por outro lado, procede a alegação de que o processo administrativo é nulo, em razão da ausência dos motivos que levaram ao desprovimento da defesa administrativa, porquanto não observado o disposto no art. 13 da Resolução 182/05 do CONTRAN. 5. Ao prestar informações, a autoridade impetrada limitou-se a defender a regularidade das notificações expedidas, anexando as informações cadastrais do condutor; extrato de Auto de Infração de Trânsito; histórico do processo e cópias das cartas AR’s. Nada foi dito a respeito da análise do recurso administrativo, cuja interposição é incontroversa nos autos. 6. Em se tratando de aplicação de penalidade, a sua observância ganha especial relevo, pois se está diante de restrição ao direito de dirigir. Diante disso, dada a ausência de decisão motivada acerca do recurso apresentado, imperativa a declaração de nulidade do PSDD, com a consequente concessão da segurança pleiteada. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70080722275, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 25-04-2019) (
grifo nosso)

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020